Tribunal: TJMT
Processo: 0002908-85.2016.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002908-85.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SUPERMERCADO TREVAO LTDA - ME - CNPJ: 05.052.934/0001-90 (EMBARGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS D DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: SUPERMERCADO TREVAO LTDA – ME

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de
Declaração

apresentado
pel
a
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em desfavor de
acórdão
proferid
o

na

análise
do Recurso de
Apelação

nº

0002908-85.2016.8.11.0002, que
deu
parcial
provimento

ao
recurso
apenas para o fim de julgar improcedente o pedido de danos morais, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta erro material
por se basear em premissa fática equivocada
, por ter imposto obrigação de fazer já cumprida pela embargante, inexistindo fundamento para sua retificação.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeito
s
infringente
s, sanando os vícios apontados e anulando

a sentença embargada
.

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões no ID 238185182, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação do embargante em multa por litigância de má-fé, conforme prevê o artigo 1.026, § 2º, do CPC

É o
relatório
.

Sebastião
de
Arruda
Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: SUPERMERCADO TREVAO LTDA – ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se
de
Embargos de
Declaração

apresentado
pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em desfavor de
acórdão
proferido
na

análise
do Recurso de
Apelação

nº
0002908-85.2016.8.11.0002, que
deu
parcial
provimento

ao
recurso
apenas para o fim de julgar improcedente o pedido de danos morais, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

EMENTA:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – MEDIDOR REPROVADO PELO INMETRO – LAUDO PERICIAL CONFIRMANDO A IRREGULARIDADE DAS FATURAS –ABUSIVIDADE CONFIGURADA – NECESSIDADE DE REFATURAMENTO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CORTE ADMINISTRATIVO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MERA COBRANÇA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ART. 86 DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se comprovada deficiência no medidor ou em demais equipamentos de medição, a distribuidora deve proceder à compensação do faturamento de consumo de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedentes com base no faturamento imediatamente posterior à regularização da medição, observada a aplicação do custo de disponibilidade.

2. A mera cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral, não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.

3. É cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão de considerável alteração da sentença, que acarretem ambos os litigantes se tornarem vencedores e vencidos (art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, tirado contra sentença (ID nº 224805177) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, nos autos da AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, movida por SUPERMERCADO TREVAO LTDA – ME em face da concessionária de energia elétrica, ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de tutela de urgência, em que a autor pleiteia indenização por danos morais por conta do ato de ato praticado pela empresa ré.

As argumentações do autor, de que as faturas extrapolaram da normalidade, merecem ser acolhidas.

O ponto nodal nesta demanda é com relação
à a
fatura 10/2015 no valor de R$37.796,18 objeto da lide.

(...) Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta ação declaratória de inexigibilidade de débito para: I- DECLARAR indevida a fatura valor R$37.796,18 (trinta e sete mil setecentos e noventa e seis reais e dezoito centavos), fixando a dívida conforme estabelecido pela
pericia
, ou seja o valor de R$14.233,14 (quatorze mil, duzentos e trinta e três reais e quatorze centavos); II- DECLARAR PARCIALMENTE QUITADA a obrigação aqui discutida, considerando que o valor depositado é inferior ao débito, exceto se o saldo atual não seja suficiente para quitar o débito. III- RECONHEÇO O
CREDITO
em favor do Réu na forma do art.
545,§
1 do CPC. IV- CONFIRMAR em definitiva a tutela conforme decisão de Id. 69740402 (pág. 50-51). V- CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 9.000,00 (nove mil reais). (...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita. Do exercício regular do direito da concessionária de serviços energéticos.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Recurso tempestivo e custas recolhidas. (ID 226014157).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal. (ID. nº 224805186)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: SUPERMERCADO TREVAO LTDA - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Das preliminares arguidas pela parte recorrida SUPERMERCADO TREVAO LTDA - ME:

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, nos termos do art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

É como voto.

2.
Das razões recursais arguidas pela parte recorrente ENERGISA S/A:

Da ausência de conduta ilícita. Do exercício regular do direito da concessionária de serviços energéticos.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conformeconsta
no relatório, cuida-se
deRecurso
de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se da inicial que
ademanda
foi ajuizada Supermercado
Trevao
Ltda - Me, eis que é titular da Unidade Consumidora nº 6/13550484.

Afirma que em meados de outubro de 2015 foi realizada uma inspeção técnica pela empresa ré, e que em razão desta inspeção foi enviada fatura de recuperação de consumo no valor de R$37.796,18 (trinta e sete mil, setecentos e noventa e seis reais e dezoito centavos).

Noutro giro, a concessionária de energia elétrica afirma que não houve faturamento equivocado, e, que tal medida fora necessária ante a ocorrência de irregularidade no medidor de energia da consumidora, ensejando fatura de recuperação de consumo.

Afirma ainda, que não houve qualquer motivo plausível que ensejasse condenação por danos morais, haja vista que cabia a recorrente demonstrar fatos que abalassem sua honra, conforme requisito para tal medida reparatória.

Alternativamente, defende a redução do quantum indenizatório arbitrado e que os valores a título de devolução dos pagamentos indevidos, ocorram na forma simples.

Pois bem.

Nesta senda, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma, é clara a vulnerabilidade da autora na relação jurídica, pois, enquanto no polo passivo da demanda figuram: a fabricante do veículo, a fabricante do chassi, e a concessionária revendedora, possuindo, portanto, conhecimento técnico elevado acerca do produto. De outro giro, no polo ativo da demanda figura a microempresa adquirente do produto que comprovou a utilização do veículo, para fins de transporte de pessoas, e não para revenda.

É dentro desse contexto jurídico-processual que, a meu sentir, entendo que a parte autora comprovou sua hipossuficiência técnica, devendo ser aplicada a Teoria Finalista Mitigada, no presente caso.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7 /STJ. 4. Agravo interno não provido.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2022) (grifo nosso)

Portanto, o caso deve ser analisado sob a legislação consumerista no presente caso, com aplicabilidade do CDC, que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação de consumo, conforme previsão no artigo 6º, VIII, do referido diploma:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Compulsando os autos, percebe-se a fragilidade dos argumentos trazidos à baila pela recorrente, sobretudo, pelo fato de que os testes realizados no aparelho medidor de energia, no laboratório do IPEM-MT/INMETRO, constatou que o referido aparelho estava
REPROVADO
.

Senão vejamos:

No que se refere aos critérios estabelecidos pela Resolução da Aneel para efetuar a revisão de consumo necessária.

Senão vejamos:

“Art. 115. Comprovada deficiência no medidor ou em demais equipamentos de medição, a distribuidora deve proceder à compensação do faturamento de consumo de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedentes com base nos seguintes critérios: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

I –
aplicar
o fator de correção, determinado por meio de avaliação técnica em laboratório, do erro de medição;

II –
na
impossibilidade de determinar os montantes faturáveis pelo critério anterior, utilizar as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, observado o disposto
no § 1o do art. 89; ou (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

III – no caso de inviabilidade de ambos os critérios, utilizar o faturamento imediatamente posterior à regularização da medição, observada a aplicação do custo de disponibilidade, conforme disposto no art. 98.

§ 1º O período de duração, para fins de cobrança ou devolução, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demandas de potência. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§2º Os prazos máximos para fins de cobrança ou devolução devem observar o disposto no art. 113. (...)”

In
casu
, como o laudo emitido pelo
inmetro
, atestou a inconsistência nos valores de corrente nominal para o medidor, e apresenta apenas os resultados para energia ativa, não apresentando os resultados para energia reativa, não devem incidir, no presente caso, o inciso I do art.115 da Resolução 414/2010 da Aneel.

Ademais, extrai-se do laudo pericial (ID nº 224805156), que não houve observância correta da aplicação dos parâmetros contidos na resolução da ANEEL

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALORES ELEVADOS – ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA COBRANÇA – COMPROVAÇÃO DE REPROVAÇÃO DO MEDIDOR POR LAUDO TÉCNICO DO INMETRO – ALEGAÇÃO DE AUMENTO DO VALOR DECORRENTE DA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS – NÃO COMPROVAÇÃO – FORMA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES - ABATIMENTO NAS PRÓXIMAS FATURAS – DESCABIMENTO – PEDIDO DE REPETIÇÃO INDÉBITO – INDEFERIMENTO DOS DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há de ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento do dever de ressarcimento dos valores das faturas de energia elétrica pagos a maior pela demandante se, atestada a irregularidade do aparelho medidor pelo próprio INMETRO, através de laudo técnico, o qual foi REPROVADO por não estar de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, apontando a seguinte observação: " Invólucro: 238916 Número de Série do Padrão: 66083-0.10 Certificado de Calibração:
Dimel
CC-010/2014.0 medidor pulsou 6(seis) na Marcha em Vazio o permitido é somente 1( um) pulso”, não traz a concessionária requerida provas capazes de desconstituir o referido documento e comprovar a legalidade dos valores cobrados, na forma do artigo 14, §3º, do CDC.

Não prospera o argumento de que o aumento no valor das faturas de energia elétrica decorre da implementação do Sistema de Bandeiras Tarifárias a partir de 2015, se os valores questionados abrangem período anterior à implantação do citado sistema.

Se houve pedido de repetição indébito e não abatimento do valor cobrado a maior nas próximas faturas, não sendo tal forma de ressarcimento sequer requerida pela demandada na contestação de forma subsidiária, deve ser mantida restituição determinada na sentença.

Impõe-se a condenação em sucumbência recíproca se a parte autora não obteve êxito quanto ao pleito de indenização por danos
morais.-
“

(N.U 1000087-37.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 18/11/2020,
Publicado
no DJE 02/02/2021)

Nesta senda, de acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa Apelante, o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desta forma, considerando que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, a manutenção da sentença vergastada, neste ponto recursal, é a medida que se impõe.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que não há nos autos demonstração de que houve, de fato, a interrupção no fornecimento dos serviços de energia elétrica ou inscrição indevida do nome da parte autora em órgãos restritivos de crédito, o que configuraria dano moral
in
re

ipsa
.

Com essas considerações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, por força do artigo 373, I do CPC:

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Conforme já dito, embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna deste Sodalício:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO - CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

(N.U 1020249-14.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM REVISÃO DE FATURAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO A
TITULO
DE DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO – AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVEITO PELA SUPOSTA VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MERA COBRANÇA - DANO MORAL NÃO COMPROVADO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A INCIDÊNCIA DO DANO MORAL E MANTER OS DEMAIS DISPOSITIVOS DA SENTENÇA.

(...)

III - Quanto ao dano moral, friso que não houve corte no fornecimento de água, ou mesmo a inclusão negativa do nome do consumidor.

IV - Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade. (...)”

(N.U 1025817-79.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda
Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 28/05/2024)

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para o fim de
julgar improcedente o pedido de danos morais, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em razão do parcial provimento do recurso e a parcial procedência da ação, redistribuo os ônus sucumbenciais fixados em sentença, nos termos do art. 86 do CPC, condenando ambas as partes em custas e honorários advocatícios (os quais fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico) na proporção de 50% a ser pago pela concessionária recorrente e 50% a ser pago pela parte consumidora.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de erro material, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante
não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para
fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024